Tribunal: TCU
Processo: 010.618/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7086/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.618/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Fernandes Silva (XXX.254.151-XX); Aline Trindade do Nascimento (XXX.828.630-XX); Douglas de Barros Ibarra Papa (XXX.535.421-XX); Fernanda de Deus Vieira Melo (XXX.993.921-XX); Jacanan Eloisa de Freitas Milani (XXX.108.319-XX); Leonardo Moreira dos Santos (XXX.703.543-XX); Lucas Bruno dos Santos (XXX.353.701-XX); Paulo Ferreira do Carmo (XXX.628.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.